Tribunal: STF
Processo: ARE 1470614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRETENDIDA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO À VISTA DE CASO ASSEMELHADO ACHAR-SE SUBMETIDO AO ART. 942 DO CPC: DESCABIMENTO - COOPERATIVA - ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.363/96 - CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI CONFERIDO AO PRODUTOR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. O processo será levado a julgamento porque a existência de caso semelhante que aguarda - sem data - julgamento estendido na forma do art. 942 do atual CPC não é causa legal de suspensão de processo na nossa sistemática processual, sendo certo que ao Judiciário não é dado 'criar' causas de suspensão do processo, matéria de direito estrito.



    2. O fato de o MM. Juiz "a quo" julgar antecipadamente a lide sem a realização de perícia não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que os pontos trazidos à discussão prescindem de perícia, possibilitando assim o julgamento antecipado da lide, nos termos preconizados pelo parágrafo único do artigo 17 da Lei nº 6.830/80.



    3. A Lei 9.363/96 confere o crédito ao produtor exportador. E cooperativa de vendas não é produtora, ela processa as vendas no lugar de seus cooperados, no caso, dos autos, indústrias produtoras/usinas. Tal crédito serve para fins de compensação com PIS e COFINS incidentes sobre matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados no processo produtivo.



    4. Somente as indústrias produtoras de açúcar e álcool poderiam pleitear o crédito presumido do IPI, não as cooperativas exportadoras. A cooperativa atua como substituta tributária em relação às indústrias cooperadas, ou seja, sendo o crédito devido pela indústria, somente a cooperada, e não a cooperativa, pode fazer uso do crédito prêmio do IPI.



    5. A norma do art. 1º da Lei n. 9.363/96 confere um benefício fiscal destinado ao produtor, com escopo de ampliar a competitividade das exportações, não havendo autorização legislativa que tal crédito presumido seja aproveitado pela cooperativa.



    6. Mais, a norma do art. 2º, caput, da Lei n. 9.363/96, dispõe que a base de cálculo do crédito presumido é percentual a incidir sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, sendo que referido percentual corresponde a uma relação entre a receita de exportação e a receita bruta do produtor.



    7. A Lei nº 8.393/1991 atende aos requisitos seletividade e essencialidade e ao princípio isonômico. (RE 592145, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).



    8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea “c”; 174, § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente